Tribunal: STF
Processo: RE 104071
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR HERDEIRO DE CO-EXECUTADO,
VISANDO DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL E A SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO DE BENS
PENHORADOS.
ALEGAÇÃO DE QUE, APESAR DA MORTE DO PAI (EXECUTADO-EMBARGANTE NÃO
FOI ELE FILHO, IMPETRANTE, CITADO PESSOALMENTE PARA HABILITAÇÃO NO
PROCESSO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
'WRIT' DEFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE (QUE INTERVEIO NO
PROCESSO DO LITISCONSORTE PASSIVO NO MANDADO DE SEGURANÇA; COM
ALEGAÇÃO DE NAGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTIGOS 474, 1.055 E SEGUINTES
DO C.P.C., DE DISSÍDIO COM JULGADOS DO S.T.F. E COM A SÚMULA 268.
1. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE REGIMENTAL (INCISOS III E VI DO ART. 325 DO
R.I.S.T.F., NA REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA N. 2/85) PORQUE A
IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA NÃO VISOU APENAS A
DESCONSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO APÓS A AVALIAÇÃO MAS A
PRÓPRIA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO EXECUTADO.
2. O TERCEIRO PREJUDICADO NÃO ESTA IMPEDIDO DE IMPETRAR MANDADO DE
SEGURANÇA PARA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DISSÍDIO
COM A SÚMULA 268. CONFRONTO COM A SÚMULA 267.
3. INOCORRÊNCIA, TAMBÉM, DE VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS FOCALIZADOS,
INCIDENTE, ADEMAIS, NA ESPÉCIE, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.055 DO
C.P.C., QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO MANDOU OBSERVAR.
4. DIVERGÊNCIA COM OUTROS JULGADOS QUE NÃO SE DEMONSTROU (ART. 322 DO
R.I. E SÚMULA 291).
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.